Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717827-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA RECORRIDO: AIRTON DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Hipótese em que o devedor/agravado aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.000,00, montante muito próximo ao que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Caso em que a penhora no percentual definido pode acarretar maior dificuldade quanto a sua subsistência 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a flexibilização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, sobretudo para o pagamento de honorários advocatícios. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo ponto, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.120.279/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PENSÃO POR MORTE. DESBLOQUEIO DETERMINADO PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como cediço, "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/12/2023). A propósito: EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.318.451/RN, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/11/2023. 2. Caso concreto em que a Corte estadual firmou a compreensão de que "é indubitável que a pensão percebida pelas agravantes tem natureza eminentemente alimentar, o que determina a inviabilidade de apreendê-la judicialmente para liquidar a dívida exequenda" (fl. 337), eis que, na hipótese vertente, "a constrição de trinta por cento (30%) do beneficio previdenciário por certo comprometerá a subsistência das ora agravantes" (fl. 338). 3. Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009